Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600721-89.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que, em sede de Recurso
Eleitoral em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, reconheceu a prática de conduta
vedada (art. 73, § 10, da Lei 9.504/97)
consistente na instituição do programa
Tarifa Zero no transporte coletivo de
Antonina em ano eleitoral, sem previsão
orçamentária,
aplicando
multa
aos

Num. 44516491 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
investigados José Paulo Vieira Azim e
Rozane Maristela Benedetti Osaki, mas
afastando a caracterização de abuso de
poder de autoridade e, de consequência, a
sanção de inelegibilidade que havia sido
imposta ao agente público responsável, o
então prefeito.
2. Os investigados alegam omissão quanto
à necessidade de formação de litisconsórcio
passivo necessário com os vereadores e a
necessidade de prequestionamento quanto
à existência de previsão legal específica
autorizando o subsídio da tarifa (Lei
Municipal 46/2020).
3. O investigante alega necessidade de
prequestionamento de dispositivos legais
bem como a existência de omissões,
obscuridades
e
contradições
diversas
quanto
à
análise
da
gravidade,
da
configuração do abuso de poder, do uso
promocional da medida, dos precedentes
do TSE, do afastamento da sanção de
inelegibilidade e da fixação do valor da
multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em
saber:
(i) se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à necessidade de formação
de
litisconsórcio
passivo
necessário,
considerando
a
alegação
de
efeitos
idênticos
para
os
investigados
e
vereadores, e a ausência de alerta sobre a
conduta vedada aos investigados.
(ii) se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à existência de previsão
legal autorizando o subsídio da tarifa e sua
execução orçamentária em 2023.
(iii) se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à análise da gravidade e
configuração
do
abuso
de
poder,
considerando a ausência de respaldo
orçamentário, a inexistência de execução

Num. 44516491 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://p

Inteiro teor:
22/05/2025
Número: 0600721-89.2024.6.16.0006

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600721-89.2024.6.16.0006, que com fundamento no artigo 22, caput e inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90, e artigo 73, §§4° e 8°, da Lei 9.504/97, julgou procedente os pedidos
formulados nesta Ação de Investigação Judicial Eleitoral para, reconhecendo a prática da conduta
vedada prevista no artigo 73, §10, da Lei 9.504/97 caracterizadora de abuso de poder político, impor
a sanção de inelegibilidade ao investigado Jose Paulo Vieira Azim para as eleições que se
realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição de 2024 e a cassação dos registros dos
candidatos investigados Rozane Maristela Benedetti Osaki e Diogo Alves Machado diretamente
beneficiados pela conduta, extinguido o processo com resolução do mérito nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC. Tendo em vista o disposto no artigo 257, §2º, do Código Eleitoral, aguarde-se
o trânsito em julgado para fins de registro da cassação no CAND e de realização dos
procedimentos de retotalização da apuração.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Jose Paulo Vieira Azim, Prefeito de Antonina; Rozane
Maristela Benedetti Osaki, Vice-Prefeita e atual candidata a Prefeita de Antonina; e Diogo Alves
Machado, candidato a Vice-Prefeito de Antonina. Alegou o Ministério Público Eleitoral que os
investigados José Paulo e Rozane Osaki, respectivamente Prefeito e Vice-Prefeita de Antonina, ela
também candidata a Prefeita no pleito de 2024, instituíram em junho do corrente ano o benefício
"Tarifa Zero" do transporte público coletivo em Antonina. A Lei Municipal nº 031/20245, de iniciativa
do Executivo Municipal e de junho do corrente ano, às vésperas do pleito, concedeu isenção de
pagamento da tarifa do transporte coletivo por ônibus para todos os usuários do transporte
público coletivo urbano municipal, independentemente de serem residentes ou não do município
de Antonina. Sustentou ainda que a isenção tarifária no transporte coletivo em Antonina foi
implementada sem vínculo com qualquer situação de calamidade pública, estado de emergência ou
programas sociais previamente estabelecidos e autorizados por legislação específica, e não
constava na lei orçamentária anual vigente, conforme detalhado na Lei Municipal nº 85/2023.
Sustentou que a ausência de previsão orçamentária e a falta de embasamento em situações de
urgência ou programas legais aprovados levantam questionamentos sobre a motivação e a
legalidade da isenção, especialmente considerando sua implementação em um período eleitoral,
que indica uma estratégia para influenciar o eleitorado, alegando que houve o uso promocional
deste benefício em favor da candidata Rozane, citando vídeos publicados nas mídias sociais da
candidata (facebook e instagram).JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/11/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGANTE)
DIOGO ALVES MACHADO (EMBARGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JOSE PAULO VIEIRA AZIM (EMBARGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI (EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44516491
22/05/2025
11:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44516491 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.083

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600721-89.2024.6.16.0006 – Antonina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADO: JOSE PAULO VIEIRA AZIM
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
EMBARGADA: ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADO: DIOGO ALVES MACHADO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que, em sede de Recurso
Eleitoral em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, reconheceu a prática de conduta
vedada (art. 73, § 10, da Lei 9.504/97)
consistente na instituição do programa
Tarifa Zero no transporte coletivo de
Antonina em ano eleitoral, sem previsão
orçamentária,
aplicando
multa
aos

Num. 44516491 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
investigados José Paulo Vieira Azim e
Rozane Maristela Benedetti Osaki, mas
afastando a caracterização de abuso de
poder de autoridade e, de consequência, a
sanção de inelegibilidade que havia sido
imposta ao agente público responsável, o
então prefeito.
2. Os investigados alegam omissão quanto
à necessidade de formação de litisconsórcio
passivo necessário com os vereadores e a
necessidade de prequestionamento quanto
à existência de previsão legal específica
autorizando o subsídio da tarifa (Lei
Municipal 46/2020).
3. O investigante alega necessidade de
prequestionamento de dispositivos legais
bem como a existência de omissões,
obscuridades e contradições diversas quanto à análise da gravidade, da
configuração do abuso de poder, do uso
promocional da medida, dos precedentes
do TSE, do afastamento da sanção de
inelegibilidade e da fixação do valor da
multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em
saber:
(i) se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à necessidade de formação
de litisconsórcio passivo necessário, considerando a alegação de efeitos idênticos para os investigados e
vereadores, e a ausência de alerta sobre a
conduta vedada aos investigados.
(ii) se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à existência de previsão
legal autorizando o subsídio da tarifa e sua
execução orçamentária em 2023.
(iii) se o acórdão embargado padece de
omissão quanto à análise da gravidade e
configuração
do
abuso
de
poder,
considerando a ausência de respaldo
orçamentário, a inexistência de execução

Num. 44516491 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
prévia da medida e o desvio de finalidade.
(iv) se o acórdão embargado padece de
omissão quanto ao uso promocional da
medida e sua vinculação à imagem da
candidata, bem como o impacto eleitoral da
conduta.
(v) se o acórdão embargado padece de
obscuridade e contradição ao afastar a
gravidade da conduta com base em suposta
insuficiência probatória.
(vi) se o acórdão embargado padece de
obscuridade ao justificar a aplicação de
multa em valor intermediário, considerando
o impacto social do transporte público e a
relevância do serviço essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há vícios no acórdão, tendo o voto
condutor sido fundamentado de forma clara
e
extensiva
sobre
todos
os
temas
invocados, ainda que com conclusões
contrárias aos interesses das partes.
6. O inconformismo com o resultado do
julgamento deve ser veiculado pela via
processual própria que, com certeza, não
corresponde
à
dos
embargos
de
declaração, recurso de natureza vinculada
que não se presta à revisão do julgado, mas
apenas à sua integração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e,
no mérito, rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Em Ações de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), a
formação
de
litisconsórcio
passivo
é
facultativa, cabendo ao investigante definir
o
polo
passivo
da
demanda.
2.
A
exploração, na propaganda eleitoral, de
ações de governo não configura, por si só,
uso promocional de serviço público.
_________

Num. 44516491 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, § 10; Código de Processo
Civil, art. 1.022; Código Eleitoral, art. 275;
Lei Complementar 64/90, art. 22, XVI;
Código de Processo Civil, arts. 374, 489, §
1º, 941.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED
na PC-PP nº 19095/DF, Rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021; TSE, ED no ED
no AgRg no AI nº 6168/MA, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 06/05/2021; TSE, ED no AgRg
no
REspE
nº
060105607/MA,
DJE
11/02/2021; TSE, ED no AgRg no RO nº
060008680/SC, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 03/12/2020; TSE, ED no RHC nº
060005816/CE, Rel. Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho Neto, DJE 06/10/2020; TRE-PR,
ED no RE nº 55861, Rel. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020; TRE-PR,
ED no RE nº 61576, Rel. Jean Carlo Leeck,
DJE 29/10/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE - ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral - MPE - em face de José Paulo Vieira Azim, prefeito, Rozane Maristela Benedetti
Osaki, vice-prefeita e candidata a prefeita, e Diogo Alves Machado, vereador e candidato a vice-
prefeito, sob a alegação de abuso de poder político, consistente na isenção do pagamento da
tarifa do transporte coletivo por ônibus para todos os usuários do transporte público coletivo
urbano municipal, independentemente de serem residentes ou não do município, a chamada
"tarifa zero" instituída pela Lei Municipal 031/2024, publicada em 05/06/2024, isto é, em ano
eleitoral e às vésperas das eleições, sem previsão na lei orçamentária anual (id. 44194532).
Por sentença (id. 44194614), o juízo a quo julgou procedente a representação, reconhecendo a
prática da conduta vedada prevista no artigo 73, § 10, da Lei das Eleições - LE -, caracterizadora

Num. 44516491 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
de abuso de poder político, impondo a sanção de inelegibilidade por oito anos ao investigado
José Paulo Vieira Azim e cassando o registro dos investigados Rozane Maristela Benedetti Osaki
e Diogo Alves Machado. Embargos de declaração foram opostos e rejeitados.
A sentença foi desafiada pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44194626), buscando a declaração
de inelegibilidade também da investigada Rozane, e pelos investigados (id. 44194631), arguindo,
em sede preliminar, a ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário e a decadência
correspondente e, no mérito, que não está configurada a conduta vedada, pois o benefício foi
autorizado em lei e se encontrava em execução orçamentária desde o ano anterior à eleição, e
que não está configurado o abuso de poder político, pois não há gravidade nem desequilíbrio ao
pleito.
Esta Corte Eleitoral conheceu de ambos os recursos, negou provimento ao do investigante e deu
provimento parcial ao dos investigados para afastar a caracterização do abuso do poder de
autoridade e a inelegibilidade decorrente, bem como para aplicar pena de multa pela conduta
vedada ao investigado José Paulo Vieira Azim, na condição de agente público responsável, e de
ofício, estendeu a imposição de multa por conduta vedada à investigada Rozane, na condição de
candidata beneficiada, sendo ambas as multas fixadas em R$ 53.205,00 (id. 44284986).
Contra esse acórdão foram opostos dois embargos de declaração.
O primeiro (id. 44345372), figurando como embargantes os investigados Rozane e outros, aponta
a suposta ocorrência de:
(i) omissão, no que tange à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e sob a
forma de prequestionamento, quanto aos efeitos que seriam sofridos pelos vereadores,
apontados como litisconsortes necessários dos investigados, bem como que aqueles teriam sido
alertados por parecer jurídico da Câmara quanto a uma possível conduta vedada, o que não
aconteceu com os investigados;
(ii) prequestionamento, no que tange à configuração da conduta vedada, quanto a existir previsão
legal específica autorizando o custeio da tarifa por meio de subsídio, referindo-se especificamente
à Lei Municipal 46/2020, bem como que essa lei estava em execução orçamentária em 2023,
referindo-se especificamente a uma certidão contida nos autos, "rogando-se por sua transcrição".
Pedem, ao final, o provimento dos embargos de declaração, com a eventual concessão de efeitos
infringentes.
O segundo (id. 44353369), figurando como embargante o Ministério Público Eleitoral, aponta a
suposta ocorrência de:
(i) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais, em específico os artigos 22, inciso
XVI, da LC 64/90, 374, 489, § 1º, e 941, § 1º, do CPC, e 73, § 4º, da Lei 9504/97;
(ii) omissão, "ao não enfrentar adequadamente os elementos constantes do parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral e das provas contidas nos autos" no que tange à caracterização
do abuso de poder, não tendo sido analisado "de forma detalhada a ausência de respaldo
orçamentário, a inexistência de execução prévia da medida e o desvio de finalidade claramente

Num. 44516491 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
demonstrado no parecer da PRE e nos autos";
(iii) omissão, por "desconsiderar os elementos de vinculação pessoal da candidata ao benefício e
os impactos eleitorais da conduta, que demonstram a utilização indevida do programa para
promover a imagem da candidata e influenciar o eleitorado" e por não ter sido analisado "de
forma detalhada os elementos que comprovam o uso promocional do benefício";
(iv) obscuridade e contradição, pois "a proximidade temporal entre a implementação da "Tarifa
Zero" e as eleições, a ausência de previsão na Lei Orçamentária Anual, o desvio de finalidade e o
uso ostensivo da medida na propaganda eleitoral", que restaram provados nos autos, "deveriam
ter sido considerados como premissas fáticas incontestáveis para a análise da gravidade", de
modo que sua exclusão pelo acórdão "gera contradição interna, pois ao mesmo tempo em que
reconhece a prática de conduta vedada,
afasta a gravidade com base em uma suposta insuficiência probatória que não se sustenta";
(v) obscuridade, omissão e contradição interna, por tentar afastar a aplicabilidade de precedentes
que foram analisados, comprometendo a coerência do julgamento;
(vi) omissão, por não haver um aprofundamento maior quanto à necessidade de aplicar a sanção
de inelegibilidade à investigada Rozane;
(vii) obscuridade, ao justificar a aplicação da multa no valor de 50 mil UFIR com base no impacto
social do transporte público e na relevância do serviço essencial, mas sem esclarecer por que
essa sanção foi limitada a um valor intermediário, em descompasso com a gravidade reconhecida
da conduta.
Pede, ao final, a concessão de efeitos infringentes para majorar a multa aplicada e reconhecer o
abuso de poder político, aplicando-se as sanções de cassação do diploma aos investigados
Rozane e Diogo, bem como a declaração de inelegibilidade aos investigados José Paulo e
Rozane.
Contrarrazões pelos investigados (id. 44404268) e pelo investigante (id. 44416039), ambos sem
preliminares e pelo não provimento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Ambos os embargos são tempestivos.
O acórdão embargado foi publicado no dia 19/12/2024 (id. 44319316) e as razões foram
protocoladas pelos investigados em 15/01/2025 (id. 44345372), ainda durante o período de
suspensão dos prazos processuais que se estendeu de 20/12/2024 a 20/01/2025 (id. 44353585).
Embora não esteja certificado nos autos, na consulta de expedientes do PJE verifica-se que

Num. 44516491 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
houve a expedição eletrônica dos autos para a Procuradoria Regional Eleitoral em 18/12/2024,
mas o sistema só registrou a ciência em 21/01/2025, de modo que suas razões, protocoladas em
24/01/2025 (id. 44353369), observaram o tríduo legal.
Também tempestivas são as contrarrazões.
Intimados os investigados em 27/02/2025 (id. 44402520), protocolaram suas contrarrazões em
28/02/2025 (id. 44404268).
Embora também não esteja certificado nos autos, a intimação do órgão ministerial se deu
mediante expedição eletrônica em 25/02/2025, mas com registro de ciência em 07/03/2025,
sexta-feira, como consta da aba de expedientes do PJE, e suas contrarrazões foram protocoladas
em 12/03/2025, quarta-feira.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Considerando a existência de embargos ofertados por ambas as partes, passa-se à sua análise
na ordem em que ingressaram nos autos.
a) Embargos de declaração dos investigados
Como relatado, os investigados buscam o saneamento de omissões que entendem presentes em
relação a dois pontos, os quais se passa a analisar de forma individualizada.
a.1) Omissão: litisconsórcio passivo necessário
Alegam os investigados que o precedente utilizado como marco para a alteração da
jurisprudência do TSE quanto à desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo
necessário, no caso a AIJE 060098627/DF, possui como ratio decidendi a produção de efeitos
distintos para as partes.
A partir dessa conclusão, argumentam que, se a decisão vier a produzir os mesmos efeitos para

Num. 44516491 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
todos os responsáveis pelo ato, todos previamente conhecidos e sem que haja relação de
subordinação entre eles, o litisconsórcio passivo seria necessário.
Pedem, então, que seja sanada omissão referindo expressamente que, em caso de procedência,
os efeitos aplicáveis aos investigados e aos vereadores não incluídos na lide seriam os mesmos,
quais sejam, inelegibilidade e cassação, para os eleitos, ou apenas inelegibilidade para os não
eleitos.
Pedem, ainda, que conste expressamente que os vereadores foram alertados por parecer do
jurídico da Câmara quanto a uma possível conduta vedada, o que não ocorreu com os
investigados.
Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular, uma vez que a matéria foi
expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão:
O precedente no qual o TSE estabeleceu que, a partir das eleições 2018, haveria a
facultatividade na formação do litisconsórcio passivo é o seguinte:

(...)
(...) [TSE, RO-El 060304010/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 01/07/2021]

No entendimento que prevaleceu nesse julgado, a previsão do inciso XIV do artigo 22 da LC
64/90, de que a inelegibilidade seria imposta a todos que contribuíram para a prática do ilícito,
não seria suficiente para caracterizar a disposição de lei prevista no artigo 114 do CPC para que
o litisconsórcio passe a ser necessário entre eles.
(...)
Todavia, como referido, fato é que o TSE reviu o seu posicionamento quanto ao tema, sendo
contraproducente insistir em tese que, no atual momento, se encontra superada pela
jurisprudência da Corte Superior, merecendo referência o seguinte precedente, por ser recente e
pela análise aprofundada que fez da matéria:

(...)
(...) [TSE, AIJE 060098627/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 20/03/2024]

Em que pese, como já dito, este relator possua algumas restrições quanto a esse entendimento,
que permite que o investigante escolha o alvo da demanda e "absolva", de antemão, alguns dos
responsáveis pelo ato que reputa ilícito, fato é que o TSE já vem adotando como paradigma o
precedente formado no RO-El 060304010/DF. Da produção recente daquela Corte:

(...)
(...) [TSE, julgamento conjunto dos AREspEl 060015836/CE, 060016188/CE, 060016273/CE e
060016443/CE, rel. Min. André Mendonça, publ. 23/09/2024]

(...)
(...) [TSE, AIJE 060097243/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 20/03/2024]

Considerando que, na formatação do Poder Judiciário brasileiro, compete aos tribunais

Num. 44516491 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
superiores a uniformização da jurisprudência, opor-se a entendimento construído ao longo do
tempo e que se encontra consolidado naquela Corte é contraproducente e atenta, em última
análise, contra a razoável duração dos processos. Com ressalvas de entendimento pessoal,
REJEITO a preliminar.
[não destacado no original]
Como se extrai de forma cristalina desse trecho da fundamentação, não corresponde à
realidade a afirmação, contida nas razões, de que o precedente que estabeleceu o marco de
mudança na jurisprudência do TSE seria a AIJE 060098627/DF, julgada em 2024, mas sim o RO-
El 060304010/DF, julgado em 2021.
A alegação de que a ratio decidendi dos precedentes seria a incidência de consequências
distintas para os litisconsortes também não se sustenta; como bem claro fica na vasta lista de
precedentes indicados no voto condutor, o TSE firmou entendimento de que o investigante deve
dirigir a AIJE contra os candidatos beneficiados e que os eventuais responsáveis pela conduta
vedada figurariam apenas na condição de litisconsortes facultativos. Em que pese a ressalva de
entendimento deste relator, externado no voto condutor, a fundamentação foi claramente
orientada segundo a tese que prevalece na Corte Superior.
Ainda, observa-se que os investigados pinçaram o termo "oscilação", utilizado na fundamentação
do voto condutor, e o retiraram completamente do contexto em que utilizado, como se a
jurisprudência do TSE não estivesse firme quanto a esse ponto; tanto está que constou
expressamente do voto condutor que "fato é que o TSE reviu o seu posicionamento quanto ao
tema, sendo contraproducente insistir em tese que, no atual momento, se encontra superada pela
jurisprudência da Corte Superior".
Justamente por isso que não se pode qualificar como omissão a falta de referência, na
fundamentação do acórdão, quanto às possíveis consequências que incidiriam contra os
vereadores, que não foram incluídos no polo passivo pelo investigante. Como eles não eram
parte, essa análise é absolutamente irrelevante.
Finalmente, neste tópico, o fato de o parecer jurídico da Câmara ser dirigido aos vereadores e
não aos investigados foi expressamente descrito no voto condutor, especificamente no seguinte
trecho:
Outro argumento com o qual a investigante busca demonstrar o alto grau de reprovabilidade da
conduta, que resultaria no abuso de poder de autoridade, vem a ser a desconsideração ao
parecer ofertado pela Procuradoria Legislativa, que opinou pela "ilegalidade do projeto por
ausência de observância das normas relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 16 e 17)
bem como pela vedação do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97".
Ocorre que esse parecer foi dirigido aos vereadores e não ao prefeito, sendo mais um elemento
a apontar no sentido de que, talvez, o investigante não tenha andado bem em não requerer a
inclusão daqueles no polo passivo desta AIJE. Se alguém foi alertado quanto à possível
ilegalidade do projeto de lei, certamente foram os vereadores; quanto ao prefeito, não há
nenhuma prova nos autos indicando que tenha sido especificamente alertado quanto aos
problemas na aprovação dessa lei.
Em decorrência, parece inadequado valer-se da inobservância desse parecer como

Num. 44516491 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
demonstração da gravidade da conduta.
Portanto, não havendo qualquer omissão quanto aos pontos levantados pelos investigados neste
tópico, REJEITO.
a.2) Prequestionamento: existência de previsão legal específica autorizando o subsídio da tarifa
Alegam os investigados a necessidade de prequestionar dois pontos específicos: a existência de
previsão legal específica autorizando o custeio da tarifa por meio de subsídio, referindo-se à Lei
Municipal 46/2020, e que esta se encontrava em execução orçamentária em 2023, invocando
uma certidão que foi juntada aos autos.
Pedem ainda que seja prequestionada a literalidade da Lei Municipal 46/2020 e que seja
transcrito o teor da referida certidão.
Os embargos de declaração são manifestamente improcedentes no particular pois, "mesmo para
fins de prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via
eleita, de cognição estreita e vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos
Horbach, DJE 29/06/2021). No mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min.
Edson Fachin, DJE 06/05/2021; ED no AgRg no REspE nº 060105607/MA, DJE 11/02/2021.
Todavia, de se registrar que houve a referência expressa a essa questão no acórdão embargado:
Como ficou claro ao longo da instrução, a prefeitura de Antonina vem, ao menos desde 2023,
movimentando-se no sentido de viabilizar a implantação da Tarifa Zero, inspirada por iniciativa
nesse sentido adotada pelo município de Paranaguá.
A prova é farta nesse sentido, merecendo referência a reunião entre representantes das
prefeituras de Morretes e Antonina, havida em 03/04/2023, em que o tema da redução
progressiva das tarifas com vistas a se chegar à gratuidade foi tratado; matérias jornalísticas
publicadas pelas emissoras Ilha do Mel e Difusora em maio de 2023, dando notícia de que
Antonina estava implementando essa política, visando chegar à tarifa zero em meados de 2024;
e as próprias normas que tratam do subsídio ao transporte coletivo em Antonina.
Ocorre que, objetivamente, não havia nas normas que tratam do subsídio a previsão de se
chegar à tarifa zero e, tampouco, previsão orçamentária específica para tanto.
Com isso, a edição da lei municipal 31/2024, em pleno ano eleitoral, instituindo benefício à
população em geral de gratuidade no transporte coletivo, amolda-se exatamente à previsão do §
10 do artigo 73 da LE, sem enquadrar-se na exceção prevista no mesmo dispositivo:
(...)
Justamente por isso é que, mesmo em um cenário no qual se descortina a existência de ações
concretas da municipalidade no sentido do incremento gradual do subsídio ao transporte
coletivo, bem como de conversas e notícias nas quais se tratou especificamente do objetivo de
alcançar a tarifa zero, o fato de não haver previsão orçamentária específica é suficiente para
caracterizar a conduta vedada. Simples assim.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,

Num. 44516491 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC. REJEITO.
Embargos de declaração dos investigados - conclusão
Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelos investigados e, no
mérito, REJEITO-OS.
b) Embargos de declaração do investigante
Como relatado, o investigante apontou uma série de supostos defeitos no acórdão, os quais se
passa a analisar de forma individualizada:
b.1) Prequestionamento de dispositivos legais
Alega o investigante, como forma de viabilizar o acesso às instâncias superiores, referindo-se
especificamente à barreira imposta pela Súmula 72 do TSE, pretende o prequestionamento dos
artigos 22, inciso XVI, da LC 64/90, 374, 489, § 1º, e 941 do CPC, e 73, § 4º, da Lei 9504/97.
Como já referido no julgamento dos embargos dos investigados (item a.2 desta fundamentação),
o prequestionamento não é matéria a ser apreciada de forma autônoma nos embargos de
declaração. De toda sorte, observa-se que, nos vários tópicos dos embargos, o investigante
associa esses dispositivos à argumentação que tece, de modo que serão analisados
conjuntamente com as alegações específicas de vícios no acórdão. REJEITO como matéria
autônoma.
b.2) Omissão: não enfrentamento de teses quanto à gravidade e à configuração do abuso
Alega o investigante que o acórdão seria omisso, invocando o artigo 489, § 1º, do CPC, por não
ter enfrentado "adequadamente os elementos constantes do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral e das provas contidas nos autos".
Narra que a gravidade qualitativa da conduta foi destacada pela PRE, que apontou a
implementação da Tarifa Zero no ano eleitoral, sem qualquer regulamentação ou execução
prévia, e que não constava da lei orçamentária vigente, "evidenciando que a medida não estava
inserida em um programa social pré-existente nem justificável por situações emergenciais, como
calamidade pública".
Argumenta que a justificativa do Chefe do Executivo no anteprojeto de lei 026/2024 reforça o
caráter eleitoral da medida, ao afirmar que o objetivo era proporcionar gratuidade aos usuários do
transporte coletivo, o que confirmaria, na sua ótica, "que a gratuidade foi concebida e
implementada às vésperas das eleições, sem planejamento orçamentário e com claras intenções
eleitorais".
Quanto ao aspecto quantitativo, afirma que "a medida afetou diretamente grande parte da
população de Antonina, composta por 18.091 habitantes e 15.959 eleitores" e, invocando um dos
votos vencidos, que "os dados do processo indicam que 36% da população, 40,79% dos eleitores
aptos e 54,27% dos eleitores que compareceram às urnas foram diretamente beneficiados pela
gratuidade", o que teria ampliado significativamente seu impacto político, comprometendo a

Num. 44516491 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
igualdade de condições no pleito.
Sustenta que os votos divergentes reforçam os elementos que caracterizam o abuso de poder
político, invocando o artigo 941, § 3º, do CPC, passando na sequência a fazer considerações
sobre esses votos.
Afirma que, "apesar de todos esses elementos, o v. acórdão embargado não analisou de forma
detalhada a ausência de respaldo orçamentário, a inexistência de execução prévia da medida e o
desvio de finalidade claramente demonstrado no parecer da PRE e nos autos".
Pede que sejam supridas as omissões apontadas, "promovendo a análise detalhada das
questões levantadas e garantindo a devida prestação jurisdicional, com a integralidade do exame
dos fatos e argumentos constantes dos autos".
Os embargos de declaração são manifestamente improcedentes no particular, não passando de
uma tentativa de fazer prevalecer pela tergiversação os fundamentos dos votos que restaram
vencidos.
O primeiro ponto que precisa ficar bastante claro nesta análise é que, ao assumir o papel de
investigante, o Ministério Público Eleitoral é parte nestes autos, não lhe sendo possível pretender
que suas manifestações sejam tratadas como elemento de prova. Por esse motivo, seus
"pareceres" são, na verdade, petições endereçadas pela parte ao órgão julgador e, nessa
condição, demandam prova, em sentido estrito, daquilo que for alegado.
Um vício comum que se vê em um sem número de representações eleitorais ajuizadas pelo
Ministério Público Eleitoral, notadamente aquelas que vêm do primeiro grau de jurisdição, é uma
completa falta de preocupação com a base probatória, como se o Poder Judiciário devesse
afastar do mandato ou aplicar a grave sanção de inelegibilidade apenas com base nas
convicções do órgão ministerial, por mais nobres que sejam.
No caso concreto, foi expressamente consignado no acórdão embargado que não havia nos
autos, por opção do investigante, nenhuma prova a viabilizar a análise da gravidade:
Por outro lado, esse conjunto de elementos que demonstram as ações preparatórias que o
município vinha adotando e que poderiam, em algum momento, culminar na adoção da
gratuidade do transporte coletivo, devem ser considerados para fins de mitigação da gravidade
envolvida.
Não há dúvida quanto à configuração da conduta vedada, como descrito.
Todavia, em um exame de gravidade, tem-se que não há elementos mínimos nos autos a
endossar a tese do investigante, segundo a qual a gravidade estaria demonstrada pelo
"uso promocional" da implementação da Tarifa Zero como estratégia de marketing
eleitoral de Rozane.
Primeiro, é importante destacar que a exploração dos feitos de uma gestão na propaganda
eleitoral não configura "uso promocional" desses mesmos feitos, mas apenas propaganda
regular. Uso promocional é outra categoria de conduta vedada, na qual o gestor público faz,
pessoalmente, a entrega de bens à população, aproveitando-se do evento para promover a sua
candidatura, no mesmo momento em que as pessoas estão recebendo os bens.
(...)

Num. 44516491 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
Portanto, se a gestão realiza alguma coisa e, posteriormente, a explora na sua propaganda
eleitoral, não há nada de uso promocional nisso, tratando-se de mera propaganda eleitoral lícita
- a não ser que o poder público estivesse subsidiando a propaganda eleitoral da candidata, do
que não há sequer alegação nestes autos.
Outro argumento com o qual a investigante busca demonstrar o alto grau de
reprovabilidade da conduta, que resultaria no abuso de poder de autoridade, vem a ser a
desconsideração ao parecer ofertado pela Procuradoria Legislativa, que opinou pela
"ilegalidade do projeto por ausência de observância das normas relativas à Lei de
Responsabilidade Fiscal (Art. 16 e 17) bem como pela vedação do art. 73, § 10, da Lei
9.504/97".
Ocorre que esse parecer foi dirigido aos vereadores e não ao prefeito, sendo mais um
elemento a apontar no sentido de que, talvez, o investigante não tenha andado bem em não
requerer a inclusão daqueles no polo passivo desta AIJE. Se alguém foi alertado quanto à
possível ilegalidade do projeto de lei, certamente foram os vereadores; quanto ao prefeito, não
há nenhuma prova nos autos indicando que tenha sido especificamente alertado quanto
aos problemas na aprovação dessa lei.
Em decorrência, parece inadequado valer-se da inobservância desse parecer como
demonstração da gravidade da conduta.
Ainda, é falsa a alegação, adotada tanto pela investigante quanto pelo fiscal da lei, de que no
julgamento do ED-AgR-REspE 35239/SP o TSE considerou grave a disponibilização de
transporte público gratuito indiscriminadamente em ano eleitoral, resultando na cassação dos
mandatos.
Na verdade, mais assertivo quanto à matéria é o julgamento do AgR-REspE 35239/SP e não o
dos embargos de declaração que se seguiram. Naquele, restou consignado o seguinte:
(...)
Note-se que o TSE apenas consignou que, fixada essa premissa fática pelo TRE-SP, não seria
possível alterá-la em face da incidência da sua Súmula 24 e não que esse era o entendimento
do TSE.
Portanto, não existe um precedente do TSE que diga que a concessão da gratuidade no
transporte coletivo é sempre grave, como sustentado pelo investigante e pelo fiscal da lei.
Todavia, a leitura de parte da ementa dos embargos de declaração poderia conduzir à falsa
percepção de que esse entendimento seria do próprio TSE:
(...)
Nesse trecho da ementa dos embargos de declaração, o relator transcreve trechos do acórdão
do TRE-SP, o que fica claro na sequência da leitura do próximo subitem da ementa:
(...)
Logo, a análise da gravidade não pode ser dispensada pela adoção de um precedente do TSE,
inexistente, que concluiria que a concessão da gratuidade no transporte público em ano eleitoral
seria sempre grave a ponto de justificar a cassação de mandatos.
Registra-se haver ainda outro precedente do TSE em que a matéria é tratada:
(...)
Ou seja, também neste precedente, o TSE não afirmou diretamente que reduzir a tarifa de
ônibus configura abuso de poder político, mas sim que o TRE-SP assim concluiu e que essa
conclusão não poderia ser revista naquela instância por demandar reexame do conjunto
probatório, vedado pela Súmula TSE 24.
No caso dos autos, por opção do investigante, não foi produzida nenhuma prova adicional.

Num. 44516491 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
Basicamente, a prova dos autos limita-se à existência da lei municipal instituindo o
benefício da gratuidade do transporte coletivo, em programa nominado de Tarifa Zero, e
que a sua implementação foi explorada na propaganda eleitoral dos candidatos apoiados
pelo prefeito. Nada mais.
Não há, por exemplo, uma análise percuciente do número de usuários do transporte coletivo
antes e depois da medida, não há consideração alguma quanto ao custo disso para o município,
não foram ouvidas sequer testemunhas quanto ao impacto que o programa gerou na vida das
comunidades beneficiadas.
Nesse cenário, por absoluta insuficiência de provas, não há condições mínimas de
considerar como grave a implementação do programa Tarifa Zero, em que pese a
identificação objetiva de prática da conduta vedada, referida no tópico anterior.
[não destacado no original]
No que tange aos dispositivos legais invocados, tem-se por absolutamente impertinentes, pois:
(i) o artigo 489, § 1º, do CPC, estabelece as hipóteses em que uma decisão é considerada não
fundamentada, não tendo o investigante o cuidado de indicar, precisamente, a qual das hipóteses
se refere. Presumindo que seja o inciso IV - "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" -, tem-se que a
questão da gravidade foi clara e fundamentadamente enfrentada no voto condutor, sendo
resolvida na análise da prova dos autos, ao passo que o investigante gostaria, pelo que se extrai
das razões, que a Corte simplesmente referendasse suas alegações, ainda que não
comprovadas.
(ii) o artigo 941, § 3º, do CPC, segundo o qual "O voto vencido será necessariamente declarado e
considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-
questionamento", foi absolutamente observado por este Regional, estando declarados no acórdão
os votos de todos os membros que restaram vencidos, no caso a desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, o desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz e o
desembargador presidente Sigurd Roberto Bengtsson, não havendo qualquer justificativa para a
invocação desse dispositivo.
Reiterando que a análise da gravidade da conduta foi efetuada com base na prova efetivamente
produzida e não nas teses jurídicas defendidas pelo investigante, REJEITO.
b.3) Omissão - uso promocional
Alega o investigante que "destacou, em parecer de mérito, que a implementação da "Tarifa Zero"
foi amplamente divulgada nas redes sociais da candidata Rozane Maristela Benedetti Osaki,
vinculando diretamente sua imagem ao benefício", mas que o voto condutor do acórdão teria sido
omisso "ao desconsiderar os elementos de vinculação pessoal da candidata ao benefício e os
impactos eleitorais da conduta, que demonstram a utilização indevida do programa para promover
a imagem da candidata e influenciar o eleitorado".
Narra que em sua propaganda eleitoral, a investigada Rozane "assumiu, de forma explícita, sua
participação na idealização e implementação do programa" Tarifa Zero, passando a descrever:
(i) um vídeo publicado no Facebook, no qual é exibido um ônibus com a mensagem "Antonina-PR

Num. 44516491 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
agora é tarifa zero no transporte", enquanto "o gestor municipal enaltece Rozane por estruturar e
fundamentar financeiramente o projeto" e depoimentos de eleitores "reforçam o impacto positivo
da medida, criando uma narrativa favorável à candidata";
(ii) outro, publicado no Instagram, em que Rozane reforça sua autoria ao declarar "Agora n ́so
criamos o Tarifa Zero", vinculando a iniciativa "aos impactos econômicos positivos para as
famílias, especialmente da zona rural".
Reputa que os "elementos do caso evidenciam o uso eleitoreiro do benefício público,
especialmente ante a proximidade temporal da implementação com o período eleitoral, a
ausência de previsão orçamentária específica e o uso da máquina pública", o que "comprometeu
a igualdade de condições entre os candidatos, gerando impacto significativo no equilíbrio da
disputa", análise que estaria corroborada pelos votos vencidos.
Conclui afirmando que o acórdão embargado "não analisou de forma detalhada os elementos que
comprovam o uso promocional do benefício, omitindo-se sobre aspectos fundamentais do caso,
como a associação da medida à figura da candidata, o impacto da divulgação nas redes sociais e
a influência da gratuidade no equilíbrio do pleito", o que configuraria omissão.
Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.
Como se extrai das razões, não se trata de omissão, propriamente, mas da mera insatisfação da
parte com o entendimento clara e fundamentadamente exposto no voto condutor, buscando
desmerecê-lo ao mesmo tempo em que destaca os votos vencidos.
O que o investigante olvida é que, como previsto no § 3º do artigo 941 do CPC, os votos vencidos
fazem parte do acórdão, de modo que as teses repetidas nos embargos já estão contempladas
no acórdão, em sentido amplo.
A questão do uso promocional do programa Tarifa Zero foi assim enfrentada no voto condutor:
Quanto a esse aspecto, reputa-se objetivamente oportuno tecer alguns comentários quanto à
alegação, constante tanto das contrarrazões do investigante quanto do parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, de que a ilicitude não estaria propriamente na aprovação da lei
municipal, mas no uso eleitoral e na associação dessa aprovação à pessoa da candidata
Rozane.
Nestes autos, por opção do investigante, somente o prefeito e os candidatos beneficiados foram
arrolados no polo passivo, ficando de fora os vereadores, também responsáveis pela aprovação
da lei municipal; confrontados com a tese da falta de formação do litisconsórcio passivo
necessário, investigante e fiscal do direito defenderam que não haveria indícios do
aproveitamento eleitoral, pelos vereadores, da aprovação da Tarifa Zero.
Esse argumento, caso acolhido, apontaria para a inexistência de conduta vedada.
Note-se que, se uma dada conduta apontada como vedada depende do seu efetivo uso na
propaganda eleitoral para que possa caracterizar abuso de poder de autoridade, o que se
está apurando na verdade é uma possível irregularidade na propaganda e não na conduta.
Explico.
Ou a aprovação da lei configura conduta vedada e devem ser punidos todos os corresponsáveis
previamente identificados, ou a referência à aprovação da lei na propaganda eleitoral é

Num. 44516491 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
totalmente normal e regular. Afinal, é entendimento pacífico na jurisprudência que a referência,
na propaganda, às realizações de uma dada gestão é um ato regular, de modo que não seria
suficiente para caracterizar a conduta vedada do ato divulgado e, muito menos, a sua
abusividade.
Todavia, uma vez que, na avaliação ora feita, é um elemento formal que evita a configuração da
hipótese que excepciona a configuração da conduta vedada do § 10 do artigo 73 - no caso, a
falta de previsão orçamentária -, essa discussão perde relevo.
Justamente por isso é que, mesmo em um cenário no qual se descortina a existência de ações
concretas da municipalidade no sentido do incremento gradual do subsídio ao transporte
coletivo, bem como de conversas e notícias nas quais se tratou especificamente do objetivo de
alcançar a tarifa zero, o fato de não haver previsão orçamentária específica é suficiente para
caracterizar a conduta vedada. Simples assim.
a.2.2 - Da não configuração do abuso de poder de autoridade
Por outro lado, esse conjunto de elementos que demonstram as ações preparatórias que o
município vinha adotando e que poderiam, em algum momento, culminar na adoção da
gratuidade do transporte coletivo, devem ser considerados para fins de mitigação da gravidade
envolvida.
Não há dúvida quanto à configuração da conduta vedada, como descrito.
Todavia, em um exame de gravidade, tem-se que não há elementos mínimos nos autos a
endossar a tese do investigante, segundo a qual a gravidade estaria demonstrada pelo
"uso promocional" da implementação da Tarifa Zero como estratégia de marketing
eleitoral de Rozane.
Primeiro, é importante destacar que a exploração dos feitos de uma gestão na propaganda
eleitoral não configura "uso promocional" desses mesmos feitos, mas apenas
propaganda regular. Uso promocional é outra categoria de conduta vedada, na qual o gestor
público faz, pessoalmente, a entrega de bens à população, aproveitando-se do evento para
promover a sua candidatura, no mesmo momento em que as pessoas estão recebendo os bens.
(...)
Portanto, se a gestão realiza alguma coisa e, posteriormente, a explora na sua propaganda
eleitoral, não há nada de uso promocional nisso, tratando-se de mera propaganda
eleitoral lícita - a não ser que o poder público estivesse subsidiando a propaganda eleitoral da
candidata, do que não há sequer alegação nestes autos.
[não destacado no original]
Esse ponto, aliás, é central na fundamentação do voto condutor: o entendimento do investigante,
segundo o qual a conduta só assume a condição de vedada com a sua exploração na
propaganda eleitoral - argumento que usou para justificar o não direcionamento da AIJE também
aos vereadores responsáveis pela aprovação da lei -, é absolutamente contrária à lógica que
informa as condutas vedadas.
Com efeito, o conceito de conduta vedada é associado à proibição da conduta, não da sua
exploração na propaganda eleitoral. Ou seja, como expressamente constou do voto condutor, "as
condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso de poder de autoridade",
constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação", de modo que, "constatada a
ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva".
Isso significa que o uso, na propaganda eleitoral, é irrelevante para a caracterização da conduta

Num. 44516491 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
vedada. Ou ela é uma conduta vedada ou não é - o que foi clara e fundamentadamente exposto
no voto condutor do acórdão embargado, que também foi explícito ao afastar a caracterização do
"uso promocional", que é outra categoria de conduta vedada, não configurada no particular.
Sendo manifesto que não houve omissão no acórdão, mas apenas a insatisfação do investigante
com o entendimento clara e fundamentadamente exposto, REJEITO.
b.4) Obscuridade e omissão
Alega o investigante que "atos como a proximidade temporal entre a implementação da "Tarifa
Zero" e as eleições, a ausência de previsão na Lei Orçamentária Anual, o desvio de finalidade e o
uso ostensivo da medida na propaganda eleitoral (...) deveriam ter sido considerados como
premissas fáticas incontestáveis para a análise da gravidade" e, por isso, sua exclusão pelo
acórdão "gera contradição interna, pois ao mesmo tempo em que reconhece a prática de conduta
vedada, afasta a gravidade com base em uma suposta insuficiência probatória que não se
sustenta diante do quadro fático e probatório", passando a indicar informações que constaram do
voto vencido da Des. Federal Claudia Cristina Cristofani.
Argumenta que "o parecer jurídico nº 041/2024 da Procuradoria Legislativa, assinado pelo
Procurador Rodrigo Leal Coelho, alertou diretamente sobre a possível ilegalidade do projeto", o
qual ainda "destacava que as despesas associadas ao benefício não estavam previstas no
orçamento e que a antecipação da vigência da lei para a data de sua publicação reforçava o
caráter eleitoral da medida", vindo a ser sancionado em 05/06/2024, "demonstrando clara
intenção de influenciar o pleito", o que foi desconsiderado pelo voto condutor, "criando uma
incongruência lógica ao afirmar que o gestor público não foi devidamente alertado das
irregularidades".
Defende que, ao afastar a gravidade com base na falta de provas adicionais, "o acórdão
desconsidera os fatos incontroversos e amparados por presunção legal, como o impacto eleitoral
evidente e o uso promocional do benefício, bem como a natureza notória do transporte público
como serviço essencial", o que caracterizaria contradição interna que "compromete a coerência
do julgado e gera insegurança jurídica".
Pede, neste tópico, "o acolhimento dos presentes embargos para sanar as obscuridades,
contradições e a violação ao art. 374, incisos I, III e IV, do CPC, promovendo uma análise
completa dos elementos probatórios constantes dos autos".
Os embargos não prosperam.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de embargos de
declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência entre
partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão

Num. 44516491 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Portanto, considerando que a contradição apontada pelo investigante estaria configurada,
segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a fundamentação do acórdão em
confronto com a prova dos autos, não havendo sequer alegação de qualquer incongruência lógica
interna no voto condutor, no dispositivo ou mesmo na ementa, os embargos não possuem
condições mínimas para serem acolhidos. Note-se, no ponto, que o investigante não indica,
precisamente, onde estaria caracterizada a contradição, limitando-se a demonstrar sua
discordância quanto ao entendimento que prevaleceu no julgado.
Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à matéria impugnada,

Num. 44516491 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
qual seja, o impacto da prova produzida na análise da gravidade, tendo constado do voto
condutor do acórdão o seguinte, após uma minuciosa e expressa análise da prova produzida,
com a descrição de todos os elementos relevantes contidos nos autos, inclusive com a
degravação parcial da prova oral:
Da atenta análise dos elementos colacionados extrai-se de forma nítida que houve a prática de
conduta vedada, mas não que haja abuso de poder de autoridade.
a.2.1 - Da configuração da conduta vedada
Como ficou claro ao longo da instrução, a prefeitura de Antonina vem, ao menos desde 2023,
movimentando-se no sentido de viabilizar a implantação da Tarifa Zero, inspirada por iniciativa
nesse sentido adotada pelo município de Paranaguá.
A prova é farta nesse sentido, merecendo referência a reunião entre representantes das
prefeituras de Morretes e Antonina, havida em 03/04/2023, em que o tema da redução
progressiva das tarifas com vistas a se chegar à gratuidade foi tratado; matérias jornalísticas
publicadas pelas emissoras Ilha do Mel e Difusora em maio de 2023, dando notícia de que
Antonina estava implementando essa política, visando chegar à tarifa zero em meados de 2024;
e as próprias normas que tratam do subsídio ao transporte coletivo em Antonina.
Ocorre que, objetivamente, não havia nas normas que tratam do subsídio a previsão de se
chegar à tarifa zero e, tampouco, previsão orçamentária específica para tanto.
Com isso, a edição da lei municipal 31/2024, em pleno ano eleitoral, instituindo benefício à
população em geral de gratuidade no transporte coletivo, amolda-se exatamente à previsão do §
10 do artigo 73 da LE, sem enquadrar-se na exceção prevista no mesmo dispositivo:
(...)
Todavia, uma vez que, na avaliação ora feita, é um elemento formal que evita a configuração da
hipótese que excepciona a configuração da conduta vedada do § 10 do artigo 73 - no caso, a
falta de previsão orçamentária -, essa discussão perde relevo.
Justamente por isso é que, mesmo em um cenário no qual se descortina a existência de ações
concretas da municipalidade no sentido do incremento gradual do subsídio ao transporte
coletivo, bem como de conversas e notícias nas quais se tratou especificamente do objetivo de
alcançar a tarifa zero, o fato de não haver previsão orçamentária específica é suficiente para
caracterizar a conduta vedada. Simples assim.
a.2.2 - Da não configuração do abuso de poder de autoridade
Por outro lado, esse conjunto de elementos que demonstram as ações preparatórias que o
município vinha adotando e que poderiam, em algum momento, culminar na adoção da
gratuidade do transporte coletivo, devem ser considerados para fins de mitigação da gravidade
envolvida.
Não há dúvida quanto à configuração da conduta vedada, como descrito.
Todavia, em um exame de gravidade, tem-se que não há elementos mínimos nos autos a
endossar a tese do investigante, segundo a qual a gravidade estaria demonstrada pelo "uso
promocional" da implementação da Tarifa Zero como estratégia de marketing eleitoral de
Rozane.
Note-se que, enquanto no voto condutor é feita uma extensa e minuciosa análise da prova
produzida, na razões dos embargos são apontadas supostas obscuridade, sequer especificada, e
contradição, inexistente, que se caracterizariam por não terem sido consideradas presunções
defendidas pelo investigante.

Num. 44516491 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
Especificamente quanto ao parecer jurídico, constou expressamente o seguinte na
fundamentação do voto condutor:
Outro argumento com o qual a investigante busca demonstrar o alto grau de reprovabilidade da
conduta, que resultaria no abuso de poder de autoridade, vem a ser a desconsideração ao
parecer ofertado pela Procuradoria Legislativa, que opinou pela "ilegalidade do projeto por
ausência de observância das normas relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 16 e 17)
bem como pela vedação do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97".
Ocorre que esse parecer foi dirigido aos vereadores e não ao prefeito, sendo mais um
elemento a apontar no sentido de que, talvez, o investigante não tenha andado bem em não
requerer a inclusão daqueles no polo passivo desta AIJE. Se alguém foi alertado quanto à
possível ilegalidade do projeto de lei, certamente foram os vereadores; quanto ao prefeito, não
há nenhuma prova nos autos indicando que tenha sido especificamente alertado quanto
aos problemas na aprovação dessa lei.
Em decorrência, parece inadequado valer-se da inobservância desse parecer como
demonstração da gravidade da conduta.
[não destacado no original]
Portanto, inexistindo obscuridade ou contradição no acórdão, assim considerada aquela interna, e
não se prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa análise equivocada da prova,
REJEITO.
b.5) Obscuridade, omissão e contradição - precedentes do TSE
Alega o investigante que a fundamentação do acórdão embargado é obscura por tentar afastar a
aplicabilidade de precedentes do TSE, referindo-se ao ED-AgR-REspE 35239/SP (Monte Azul
Paulista), ao REsp 0600043190 (Campo Limpo Paulista), destacando trecho do voto do relator
neste último.
Afirma ainda que essa "omissão na consideração da jurisprudência consolidada e a tentativa de
desqualificar decisões semelhantes configuram contradição interna, comprometendo a coerência
do julgamento".
Neste tópico, chega a ser difícil compreender a que se dirigem os embargos, pois o investigante
aponta uma mesma suposta falha como fonte de obscuridade, omissão e contradição; todavia, à
evidência, o que se tem é a mera exposição da sua insatisfação com o entendimento que
prevaleceu no julgado, clara e fundamentadamente exposto no voto condutor.
Com efeito, na análise dos referidos precedentes, constou expressamente o seguinte:
Ainda, é falsa a alegação, adotada tanto pela investigante quanto pelo fiscal da lei, de que no
julgamento do ED-AgR-REspE 35239/SP o TSE considerou grave a disponibilização de
transporte público gratuito indiscriminadamente em ano eleitoral, resultando na cassação
dos mandatos.
Na verdade, mais assertivo quanto à matéria é o julgamento do AgR-REspE 35239/SP e não o
dos embargos de declaração que se seguiram. Naquele, restou consignado o seguinte:
(...)

Num. 44516491 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
4. Para alterar as conclusões da Corte Regional de que, sopesados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a edição de decreto de isenção da tarifa do transporte
público influenciou o resultado das eleições, em afronta ao art. 73 da Lei nº 9.504/97, e de que
toda a população municipal foi beneficiada, seria necessário reexaminar o acervo fático-
probatório dos autos (Súmula nº 24/TSE).
(...) [TSE, AgR-REspE 35239/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 05/11/2018]
Note-se que o TSE apenas consignou que, fixada essa premissa fática pelo TRE-SP, não seria
possível alterá-la em face da incidência da sua Súmula 24 e não que esse era o entendimento
do TSE.
Portanto, não existe um precedente do TSE que diga que a concessão da gratuidade no
transporte coletivo é sempre grave, como sustentado pelo investigante e pelo fiscal da lei.
Todavia, a leitura de parte da ementa dos embargos de declaração poderia conduzir à falsa
percepção de que esse entendimento seria do próprio TSE:
(...)
2. Conforme se depreende da leitura do acórdão objurgado, não cabe falar em omissão,
porquanto as alegações atinentes à quantidade de linhas de ônibus atingidas pela isenção
tarifária e ao número de usuários atendidos e beneficiados, como também acerca da gravidade
da conduta, sob o ângulo da proporcionalidade, foram devidamente analisadas ao fundamento
de que "o Prefeito, no ano da eleição, durante sua gestão, disponibilizou transporte municipal
gratuito indiscriminadamente a toda a população, o que se enquadra na vedação legal do art. 73,
§ 10, da Lei nº 9.504/97, e revela a gravidade da conduta, que afetou a normalidade do pleito"
(fl. 665). Consignado, ainda, que "a disponibilização de transporte municipal gratuito, de forma
indiscriminada, a toda a população do Município de Monte Azul Paulista/SP revelou gravidade
em proporções aptas a afetar a legitimidade do pleito" (fl. 702).
(...) [TSE, ED-AgR-REspE 35239/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ.
19/12/2018]
Nesse trecho da ementa dos embargos de declaração, o relator transcreve trechos do acórdão
do TRE-SP, o que fica claro na sequência da leitura do próximo subitem da ementa:
(...)
3. Ressalte-se que, "além de terem sido sopesados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, tidos por afrontados, em fundamentada decisão, pela qual diversos ângulos e
consequências foram abordadas [...], a adoção de entendimento diverso, infirmando-se o que
assentado, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência impassível de ser adotada
validamente na via do recurso especial, a teor da Súmula n. 24/TSE" (fl. 582). Ausente, no
ponto, a aventada omissão.
(...) [TSE, ED-AgR-REspE 35239/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ.
19/12/2018, não destacado no original]
Logo, a análise da gravidade não pode ser dispensada pela adoção de um precedente do
TSE, inexistente, que concluiria que a concessão da gratuidade no transporte público em
ano eleitoral seria sempre grave a ponto de justificar a cassação de mandatos.
Registra-se haver ainda outro precedente do TSE em que a matéria é tratada:

Num. 44516491 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. CONDUTA VEDADA E ABUSO DO
PODER POLÍTICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM ANO ELEITORAL. REDUÇÃO
SIGNIFICATIVA DA TARIFA DE ÔNIBUS. GRATUIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTIDA. GRAVIDADE DEMONSTRADA. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O TRE/SP aplicou multa e declarou a inelegibilidade do então prefeito de Campo Limpo
Paulista/SP e candidato à reeleição, por conduta vedada a agentes públicos (art. 73, § 10, da Lei
nº 9.504/1997) e abuso do poder político, em decorrência do encaminhamento e da aprovação
de lei complementar, em junho do ano eleitoral, editada para reduzir a tarifa de ônibus do
município, de R$ 4,70 para R$ 2,70.
2. Preliminar de nulidade afastada. Segundo a jurisprudência do TSE, "[...] no sistema de
nulidade, vigora o princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual somente se proclama
a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à parte devidamente
demonstrada" (AgR–REspe nº 252–16/ES, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 17.10.2017, DJe
de 22.11.2017).
3. Não foi comprovada nenhuma hipótese de exceção permissiva prevista no art. 73, § 10, da Lei
nº 9.504/1997 e, no caso, o benefício concedido a todos os usuários dos ônibus municipais de
Campo Limpo Paulista/SP não estava condicionado a nenhuma contrapartida, de forma que o
caráter gratuito da medida é incontestável.
4. Reanalisar a conclusão do TRE/SP de que o acontecimento foi grave naquele cenário
municipal, de modo a configurar o abuso de poder político, exigiria o reexame do conjunto
probatório, medida vedada nesta instância extraordinária, de acordo com o Enunciado nº 24 da
Súmula do TSE. Nessa linha: AC nº 0600316–28/RS, rel. Min. Og Fernandes, julgada em
11.6.2019, DJe de 21.8.2019.
5. Negado provimento ao recurso especial.
[TSE, REspEl nº 060043190/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 15/09/2022, não
destacado no original]
Ou seja, também neste precedente, o TSE não afirmou diretamente que reduzir a tarifa de
ônibus configura abuso de poder político, mas sim que o TRE-SP assim concluiu e que
essa conclusão não poderia ser revista naquela instância por demandar reexame do
conjunto probatório, vedado pela Súmula TSE 24.
No caso dos autos, por opção do investigante, não foi produzida nenhuma prova adicional.
Basicamente, a prova dos autos limita-se à existência da lei municipal instituindo o benefício da
gratuidade do transporte coletivo, em programa nominado de Tarifa Zero, e que a sua
implementação foi explorada na propaganda eleitoral dos candidatos apoiados pelo prefeito.
Nada mais.
Não há, por exemplo, uma análise percuciente do número de usuários do transporte coletivo
antes e depois da medida, não há consideração alguma quanto ao custo disso para o município,
não foram ouvidas sequer testemunhas quanto ao impacto que o programa gerou na vida das
comunidades beneficiadas.
Nesse cenário, por absoluta insuficiência de provas, não há condições mínimas de considerar
como grave a implementação do programa Tarifa Zero, em que pese a identificação objetiva de
prática da conduta vedada, referida no tópico anterior.
Como se observa com clareza, o voto condutor considerou os precedentes do TSE e fez

Num. 44516491 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
adequadamente o distinguishing, deixando claro que a distinção se encontrava na análise da
prova e não na mera adoção de uma fórmula - gratuidade na tarifa do transporte coletivo como
causa objetiva de cassação de mandatos e aplicação de inelegibilidade.
O que pretende o investigante é excluir do julgamento as considerações feitas no bojo do voto
condutor à prova produzida e à distribuição do ônus probatório, buscando substituí-las por
presunções que reputa "legais", incluindo nessa categoria "o impacto eleitoral evidente e o uso
promocional do benefício, bem como a natureza notória do transporte público como serviço
essencial".
Nesse aspecto, merece destaque que não se discute a natureza do transporte público como
serviço essencial, tendo o voto condutor se orientado no sentido de que a municipalidade vinha,
já há anos, avançando no sentido de subsidiar a tarifa, o que se entendeu como causa de
mitigação da gravidade. Agora, "impacto eleitoral" não é e nunca foi hipótese de presunção legal,
sendo objeto de prova, cujo ônus competia ao investigante, como especificamente indicado na
fundamentação do acórdão. Por sua vez, o "uso promocional" foi objeto específico de análise
Dessa exposição resulta que não há obscuridade, omissão ou contradição no particular, não
passando os embargos de uma tentativa inadequada de veicular o inconformismo do investigante.
REJEITO.
b.6) Omissão: sanção de inelegibilidade à candidata Rozane
Alega o investigante que "o acórdão embargado não analisou adequadamente os fundamentos
apresentados por este parquet sobre a necessidade de aplicação da sanção de inelegibilidade à
candidata Rozane".
Argumenta que Rozane foi não apenas beneficiária da conduta ilícita, tendo desempenhado papel
ativo em sua implementação e divulgação, "como comprovam os vídeos e postagens amplamente
disseminados nas redes sociais", evidências que "demonstram sua anuência e participação
efetiva", reputando que isso seria suficiente para justificar a aplicação da inelegibilidade "de
acordo com a jurisprudência do TSE", indicando como precedente o AREspE 060023641.
Sustenta que a "ausência de análise desses elementos compromete a fundamentação do julgado,
considerando que a imposição da inelegibilidade é de caráter individual, aplicável a todos os
investigados que anuíram ou se beneficiaram da prática ilícita, independentemente de quem a
executou diretamente".
Defende que o "acórdão deveria ter considerado com maior profundidade os fundamentos do
AREspE nº 0600236-41, que afirma que a execução direta da conduta não é requisito para a
aplicação da inelegibilidade, e a Súmula TSE nº 19, que reforça a obrigatoriedade dessa sanção
em casos de abuso de poder político".
Também neste tópico, resta evidente que o investigante se limita a veicular a sua insatisfação
com o resultado do julgamento, não havendo propriamente a identificação de algum vício no
julgado. Note-se que o investigante não diz que o voto condutor não analisou os fundamentos que
apresentou, hipótese que poderia caracterizar omissão, mas sim que não os analisou
"adequadamente". E, claro, uma análise "adequada", segundo a lógica que se espraia pelas

Num. 44516491 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
razões de forma integral, seria aquela que acolhesse as teses do Ministério Público Eleitoral,
independentemente de estarem provadas ou não.
Ocorre que, ao contrário do que o investigante insinua, o voto condutor foi muito claro na
fundamentação quanto à não incidência da inelegibilidade:
Nas suas razões de recurso, o investigante pede que se estenda a sanção de inelegibilidade
aplicada ao prefeito também para a investigada Rozane.
Com a decisão ora tomada, afastando-se a sanção de inelegibilidade de José Paulo pela não
comprovação da gravidade da conduta vedada e, com isso, da não configuração do abuso de
poder de autoridade, já não há mais inelegibilidade aplicada, de modo que não há o que
estender à investigada Rozane.
Todavia, está sendo imposta multa ao prefeito, e esta sim será estendida a Rozane - afinal,
consoante previsto na Súmula TSE nº 62, os representados/investigados defendem-se dos fatos
que lhes são imputados, não da capitulação legal eventualmente adotada pelos
representantes/investigantes.
Todavia, não há pedido algum de imposição de sanções a Diogo. Com isso, reputa-se
inadequado e violador do princípio da non reformatio in pejus estender ao mesmo a multa pela
conduta vedada - não porque não seja dela, objetiva e legalmente, destinatário, mas
simplesmente porque não há pedido nesse sentido.
Com isso, impõe-se multa a José Paulo, como responsável pela conduta vedada, e também a
Rozane, como candidata beneficiada.
Portanto, tendo sido afastada a caracterização do abuso de autoridade e, consequentemente,
afastada a imposição de inelegibilidade ao então prefeito José Paulo, viola a boa-fé processual e
o princípio da cooperação a alegação de que haveria vício no julgado, não individualizado,
concernente à análise dos fundamentos para aplicação de inelegibilidade a Rozane, que era a
vice-prefeita e candidata a prefeita.
Justamente por isso é que não havia sentido em aprofundar a análise do precedente indicado,
uma vez que, afastada a inelegibilidade do agente público responsável pela conduta, não subsiste
interesse na discussão quanto à sua extensão para a candidata beneficiada. REJEITO.
b.7) Obscuridade: fixação da multa em 50.000 UFIR
Alega o investigante que "o acórdão embargado apresenta obscuridade ao justificar a aplicação
de multa no valor de 50.000 UFIR (R$ 53.205,00) com base no impacto social do transporte
público e na relevância do serviço essencial, mas sem esclarecer por que essa sanção foi
limitada a um valor intermediário, em descompasso com a gravidade reconhecida da conduta".
Afirma que a "escolha do valor intermediário, desconsiderando o impacto político e social
significativo da "Tarifa Zero", gera dúvidas quanto à adequação da penalidade aplicada,
agravando a falta de clareza do julgado".
Argumenta que um dos votos vencidos propunha multa de R$ 106.410,00, "considerando a
gravidade da conduta e seu impacto social e político", e que a rejeição dos fundamentos nele
expostos para a "exasperação da multa, sem justificativa clara, reforça a necessidade de revisão".

Num. 44516491 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
Também neste tópico, o investigante não aponta claramente uma obscuridade no julgado,
limitando-se a indicar que, na sua ótica, a fundamentação adotada pela Exma. Des. Federal
Claudia Cristina Cristofani, no seu voto divergente, seria mais "apropriada" à solução do caso.
Ocorre que, por toda a análise da gravidade contida no voto condutor, notadamente quanto à
absoluta falta de prova a viabilizá-la, levou este relator a, em um primeiro momento, votar pela
fixação da multa no mínimo legal, ou seja, 5.000 UFIR. Todavia, como forma de chegar a um
consenso na Corte e em atenção ao princípio do colegiado, adotou-se solução mais gravosa à
parte, como ficou claramente indicado no final do voto condutor:
Nas suas razões de recurso, o investigante pede que se estenda a sanção de inelegibilidade
aplicada ao prefeito também para a investigada Rozane.
Com a decisão ora tomada, afastando-se a sanção de inelegibilidade de José Paulo pela não
comprovação da gravidade da conduta vedada e, com isso, da não configuração do abuso de
poder de autoridade, já não há mais inelegibilidade aplicada, de modo que não há o que
estender à investigada Rozane.
Todavia, está sendo imposta multa ao prefeito, e esta sim será estendida a Rozane - afinal,
consoante previsto na Súmula TSE nº 62, os representados/investigados defendem-se dos fatos
que lhes são imputados, não da capitulação legal eventualmente adotada pelos
representantes/investigantes.
Todavia, não há pedido algum de imposição de sanções a Diogo. Com isso, reputa-se
inadequado e violador do princípio da non reformatio in pejus estender ao mesmo a multa pela
conduta vedada - não porque não seja dela, objetiva e legalmente, destinatário, mas
simplesmente porque não há pedido nesse sentido.
Com isso, impõe-se multa a José Paulo, como responsável pela conduta vedada, e também a
Rozane, como candidata beneficiada.
Na falta de provas da gravidade da conduta, fixava a multa de ambos, no meu voto originário, no
mínimo legal, qual seja, R$ 5.320,50; todavia, durante a sessão de julgamento, havia uma
corrente no colegiado que defendia a imposição de multa muito mais gravosa, no máximo legal -
R$ 106.410,00.
No acalorado debate que se seguiu, este relator propôs solução salomônica, indicando a fixação
da multa em 50.000 UFIR, isto é, R$ 53.205,00, a qual acabou sendo adotada pela Corte, ainda
que por maioria. A justificativa para a majoração, que se passa a adotar, é que, sendo o
transporte público uma atividade essencial do Estado e mesmo não se constatando a
gravidade necessária para se impor as penas capitais - cassação e inelegibilidade -, a
conduta vedada não pode ser menosprezada e, pelo só fato de incidir sobre uma atividade
de grande relevo para a população, não pode ser apenada no mínimo legal, mormente em
se comparando com o tipo de infração que é destinatária de sanções da ordem de R$
5.000,00, como a falta de indicação dos endereços eletrônicos em que veiculada
propaganda eleitoral.
[não destacado no original]
A linha de argumentação adotada nas razões não tem qualquer vinculação com o escopo dos
embargos de declaração, sendo uma manifesta tentativa de "revisão" (termo constante das
razões) do julgado e não de sua integração. REJEITO.
Embargos de declaração do investigante - conclusão

Num. 44516491 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/05/2025 11:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052211242928100000043458258
Número do documento: 25052211242928100000043458258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/05/2025 13:06:30
Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo investigante e, no
mérito, REJEITO-OS.

CONCLUSÃO
Sintetizando tudo quanto consta desta fundamentação, VOTO no sentido de CONHECER de
ambos os embargos de declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº
0600721-89.2024.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - EMBARGADOS:
JOSE PAULO VIEIRA AZIM, ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI - Advogados
dos EMBARGADOS: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, BERNARDO
GURECK BORBA - PR120173 - EMBARGADO: DIOGO ALVES MACHADO - Advogados
da EMBARGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- PR35267-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025